Tribunal: TJSP
Processo: 0001688-48.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria bem comprovadas. Desclassificação para infrações administrativas. Impossibilidade. Condenação mantida. Lesões corporais em três vítimas. Concurso formal de crimes caracterizado. Concurso material entre as lesões corporais e o crime de

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria bem comprovadas. Desclassificação para infrações administrativas. Impossibilidade. Condenação mantida. Lesões corporais em três vítimas. Concurso formal de crimes caracterizado. Concurso material entre as lesões corporais e o crime de embriaguez ao volante. Regime inicial aberto mantido. Substituição por restritivas de direitos mantida. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001688-48.2015.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante TIAGO DE
OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
2
Voto no 13.542
Apelação no 0001688-48.2015.8.26.0106
Comarca: Caieiras
Apelante: Tiago de Oliveira Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Embriaguez ao volante e lesão corporal
culposa na condução de veículo automotor. Preliminar
de nulidade. Inocorrência. Mérito. Materialidade e
autoria
bem
comprovadas.
Desclassificação
para
infrações administrativas. Impossibilidade. Condenação
mantida. Lesões corporais em três vítimas. Concurso
formal de crimes caracterizado. Concurso material entre
as lesões corporais e o crime de embriaguez ao volante.
Regime inicial aberto mantido. Substituição por
restritivas
de
direitos mantida. Justiça gratuita.
Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso defensivo
não provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 274/280, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Tiago de Oliveira Santos foi
condenado às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, além da suspensão da permissão para dirigir pelo prazo de 05
(cinco) meses e 06 (seis) dias, porque incurso no artigo 303, caput e §
1o, c.c artigo 302, § 1o, inciso I, por três vezes, em concurso formal, e no
artigo 306, caput, todos da Lei no 9.503/97, sendo-lhe deferido o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformado, a digna defesa apelou buscando, em preliminar, a
nulidade da r. sentença por violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sob o fundamento de que não houve perícia no veículo
conduzido pelo réu. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
3
provas ou atipicidade da conduta, aduzindo inexistir provas de sua
embriaguez. Alega, ainda, que os ofendidos não foram lesionados, mas
sim ele quem foi vítima do acidente (fls. 306/341).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 345/348), e apresentado o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 354/360),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias, pela
rejeição da preliminar e não provimento do apelo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
A preliminar de nulidade suscitada não merece prosperar. Isso
porque, embora a perícia do automóvel do réu tenha sido requisitada
pela autoridade policial (fl. 14), a sua não realização não inviabilizou o
direito de defesa.
Nota-se que foram realizadas perícias nos automóveis das
vítimas (fls. 148/154
Fiat/Siena, placa ETZ 4854 e Fiat/Palio
Adventure, placa DIU 2189), o que corroborou os depoimentos dos
ofendidos, suficientes à formação do livre convencimento motivado do
magistrado sentenciante.
Com efeito, conforme se verifica nas alegações finais (fls.
255/273), a mencionada preliminar sequer foi alegada. Importante
destacar que o sistema das nulidades processuais se funda na máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
4
“não há nulidade sem prejuízo” (artigo 563 do Código de Processo
Penal). Ao interpretar esse dispositivo, o C. Supremo Tribunal Federal
fixou posicionamento de que, independentemente de a nulidade ser
absoluta ou relativa, há necessidade de demonstração do prejuízo, o que
não ocorreu no presente caso. Confira-se:
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o
vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção. (...). (STF. HC 132149 AgR, Relator(a): Min.
LUIS FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017
PUBLIC 16-06-2017) (grifo meu).
Assim, rejeito a preliminar arguida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2014, por volta
das 22h30min, na Rodovia SP-332, km 38, Caieiras/SP, Tiago de
Oliveira Santos teria conduzido veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Consta ainda
que, nas mesmas condições de tempo e local, o acusado teria praticado,
sem possuir permissão para dirigir, lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor, figurando Sirlei da Conceição Silva, Luiz Antônio
Rodrigues da Silva e Rita de Cássia Marujo Leme, como vítimas.
A materialidade dos crimes descritos na denúncia restou
comprovada pela portaria (fl. 04), pelo boletim de ocorrência (fls.
05/08), pelo resultado do exame toxicológico, que atestou que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
5
apresentava a concentração de 1,0 g de álcool por litro de sangue (fl.
27), laudos de exame de corpo de delito (fls. 17/24), que constataram
que as vítimas sofreram lesões corporais de natureza leve, pelos laudos
dos veículos (fls. 148/154) e pela prova oral produzida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em juízo, a vítima Rita de Cássia Marujo Leme disse que na
data dos fatos estava voltando do trabalho quando avistou um carro
invadindo a pista contrária. Afirmou que o carro colidiu com o veículo
Siena, que se encontrava à frente do seu veículo. O Siena rodou e
colidiu com seu carro. Disse não saber o modelo do carro na pista
contrária, apenas afirmou ser de cor preta. Relatou que seu carro na
época era um Pálio Adventure e que nele estavam ela e o marido.
Apenas ela se feriu. Afirmou que na época do acidente tinha acabado de
passar por uma cirurgia e, devido ao acidente, ficou amarrada nos
cintos de segurança. Disse sentir dores decorrentes do fato. Disse não
ter visto o condutor do veículo, já que foi conduzida diretamente ao
hospital. Afirmou que ajuizou ação para reparação de danos de seu
veículo.”
“Por sua vez, a vítima Sirlei da Conceição Silva disse em juízo
que não se recorda do acidente. Afirmou que só após o acidente
retomou a consciência. Relatou que foi informada que estava no veículo
Siena juntamente com seu marido, quando outro veículo invadiu a pista
contrária e colidiu. Informou que não teve contato direto com o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
6
apenas ficou próxima quando se encontravam no hospital. Garantiu que
lhe foi informado que o réu se encontrava embriagado no momento do
acidente”.
“Em juízo, a vítima Luiz Antônio Rodrigues da Silva disse que
estava voltando de São Paulo quando um veículo invadiu a pista e
houve a colisão. Afirmou ter ficado desorientado. Relatou que foi
socorrido no hospital e não teve contato com o réu. Explicou que a
colisão foi frontal”.
“A testemunha Edson José Hipólito Fernandes de Oliveira,
policial militar, disse que se recorda vagamente do fato. Disse que não
se lembra da feição dos envolvidos, mas se recordou que o carro do réu
invadiu a contramão da direção e causou o acidente. Confirmou a
assinatura aposta a fls. 34”.
“A testemunha Cláudio Domingues Leme disse que, na data
dos fatos, ele e sua esposa, Rita de Cássia Marujo Leme, estavam
retornando de Osasco quando, perto do estabelecimento Espetão, um
carro preto invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo Siena.
Disse que nesse momento bateu seu veículo Palio Adventure no Siena.
Não teve ferimentos decorrentes do acidente, somente sua esposa.
Esclareceu que não teve contato com os ocupantes do Siena ou com o
réu. Alegou que, pelas circunstâncias do acidente, o réu devia estar
visivelmente embriagado”.
“Ao seu turno, Ivone de Oliveira Santos, ouvida na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
7
informante, disse que não estava com o réu no momento do acidente.
Afirmou que tomou conhecimento dos fatos após o ocorrido. Relatou
que pessoas estavam comentando que haviam batido no carro de Tiago,
que por sua vez perdeu o controle do veículo. Disse que, ao chegar ao
local, o réu não se encontrava lá. Afirmou que antes do acidente o réu
passou em sua casa, entre 20h30min e 21h00min. Informou que Tiago
ficou internado, inconsciente por uma semana. Disse que, até onde sabe,
o réu não possui problemas com bebida alcoólica. Relatou que disseram
que um fusca bateu no carro de seu filho e em seguida fugiu”.
“Em seu interrogatório, o réu disse que foi até o posto abastecer
o carro, então em determinado momento sentiu um carro batendo nele.
Afirmou que ficou desacordado com a colisão. Relatou que, após ser
“chacoalhado” pelos bombeiros, conseguiu apenas dizer seu nome e
voltou a ficar desacordado. Disse que acordou novamente no hospital,
onde ficou cerca de quinze dias internado. Afirmou ter sequelas do
acidente. Relatou que sentiu uma colisão no lado esquerdo de seu
veículo, perto da porta. Disse que não consumiu bebida alcoólica e que
não possuía habilitação para dirigir. Confirmou a assinatura aposta no
termo de declaração perante a autoridade policial, mas negou ter
ingerido álcool”.
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o
seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material dos crimes descritos na denúncia e a
responsabilidade penal deles decorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
8
Como se vê, o conjunto probatório é robusto, amparado pelas
provas testemunhais, especialmente os depoimentos das vítimas, de
Claudio (condutor do veículo Palio Adventure) e do policial, assim
como pelas provas periciais.
No que concerne ao delito de embriaguez ao volante, o exame
toxicológico atestou que o réu apresentava a concentração de 1,0 g (um
grama) de álcool por litro de sangue (fl. 27), e não de 0,1 (um
decigrama) como afirmado pela douta defesa. Portanto, concentração
superior ao permitido em lei, não havendo que se falar em ausência de
materialidade delitiva.
Ainda, nota-se que o réu mudou em juízo a versão apresentada
na delegacia, ocasião na qual teria admitido a ingestão de duas latas de
cerveja antes do acidente (cf. fl. 51).
Observo, ainda, que é desnecessária a comprovação da efetiva
alteração psicomotora, pois, o crime de dirigir embriagado é de perigo
abstrato, não exigindo que o condutor dirija de forma anômala ou
coloque em risco direto bem jurídico alheio, bastando, para sua
configuração, a condução de veículo automotor com concentração de
álcool superior ao previsto em lei, o que restou demonstrado nos autos.
Confira-se o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA.
DESNECESSIDADE.
HOMICÍDIO
CULPOSO.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA.
PERDÃO
JUDICIAL.
DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO
DAS
PENAS
PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
9
CRIME DE HOMICÍDIO AOS MOLDES DO ANTIGO
ARTIGO 302, §2o, DO CTB E NÃO PELOS DOIS
CRIMES A QUE RESTOU CONDENADO PENA-BASE E
PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SÚM. 7/STJ. 1. O crime
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização,
que o condutor do veículo esteja com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
outra substância entorpecente, dispensada a demonstração
da potencialidade lesiva da conduta.(...) (AgRg no REsp
1854277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe
31/08/2020).
Outrossim, em que pese a irresignação defensiva, as lesões
corporais restaram caracterizadas pelos exames de corpo de delito (fls.
20, 22 e 24), que atestaram a natureza leve dos ferimentos. De fato, em
razão da alteração psicomotora decorrente da ingestão de álcool, o
apelante conduziu seu carro de modo imprudente, sem permissão para
dirigir, invadiu a pista contrária e ocasionou o acidente com os veículos
ocupados pelas vítimas (Fiat Siena e Fiat Palio Adventure), bem como
nelas produzindo ferimentos. Não se discutem aqui as lesões sofridas
pelo acusado, comprovadas por laudo pericial (fls. 251/252) e filmagem
juntada aos autos (link audiência virtual), mas sim o fato de que deu
causa ao acidente. Sublinha-se que a versão alegada pelo apelante de que
o acidente foi ocasionado em decorrência da colisão de outro veículo
contra o de sua propriedade não convenceu, porque desamparada pelo
conjunto probatório.
As vítimas e testemunhas foram uníssonas em afirmar que o
carro do réu, identificando-o pela cor preta (Chevette), o qual trafegava
em direção a São Paulo, invadiu a pista contrária, sentido interior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
10
colidindo inicialmente no veículo Siena, ocupado por Sirlei e Luiz
Antônio, sendo atingido pelo automóvel Palio que vinha atrás, ocupado
por Rita e Claudio. Não bastasse as declarações dos ofendidos, Edson
José Hipólito Fernandes de Oliveira, policial militar, recordou-se que
o carro do réu invadiu a contramão da direção e causou o acidente.
Por fim, inviável a desclassificação para infração administrativa,
tendo em vista que a conduta se amolda perfeitamente aos tipos penais,
ficando a eventual aplicação de pena administrativa reservada à
Autoridade de Trânsito, independentemente da configuração dos crimes
ora examinados, pois de esferas distintas e autônomas.
Destarte, a condenação do acusado pelos crimes de embriaguez
ao volante e lesão corporal era mesmo de rigor.
Passo à análise das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, as basilares foram estabelecidas nos mínimos
legais, resultando em 06 (seis) meses de detenção para o crime de lesão
corporal e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa para o
crime de embriaguez ao volante.
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Em razão do concurso formal entre os crimes de lesão corporal
culposa (três vítimas), a pena de um deles, posto que iguais, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
11
acrescida em 1/5 (um quinto), alcançando a pena de 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de detenção.
Presente, ainda, a causa de aumento prevista no artigo 303, § 1o,
do Código de Trânsito (art. 302, § 1o, inciso I - não possuir permissão
para dirigir ou carteira de habilitação) a pena foi acrescida em 1/3 (um
terço), atingindo 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para o
crime de lesão corporal culposa.
Em razão do concurso material entre os crimes, as penas foram
somadas, atingindo 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa.
Observo, ainda, que a fixação da pena de suspensão da
habilitação deve observar a gravidade do fato e o grau de censura à
conduta do acusado. Adotar exclusivamente os mesmos critérios para a
fixação da pena privativa de liberdade resulta em restrição, na
generalidade dos casos, que não guarda a necessária proporção com a
conduta do motorista e suas consequências. E isso decorre da
disparidade das penas abstratas fixadas para a os crimes culposos de
trânsito e os prazos mínimos e máximos previstos no art. 293 do CTB
(dois meses a cinco anos).
Nesse contexto os seguintes precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Penal. Recurso especial. Art. 302 da lei n. 9.503/1997. Homicídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
12
culposo.
Suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor. Pena cumulativa. Art. 293 do CTB. Prazo de duração
da medida. Critérios. Proporcionalidade e adequação. 1. O
Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão
da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal,
ora como pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao
magistrado aplicá-la dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293
do mesmo diploma. 2. A legislação de regência, entretanto, não
estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o
magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto
- gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -,
estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 3.
É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os
mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa
de liberdade. Entretanto, a inexistência de circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
ao
condenado
não
implica,
necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art.
293 do CTB ao mínimo legal de 2 meses, tendo em conta que a
norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior
na aplicação dessa penalidade. 4. Hipótese em que se mostra
adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano
estabelecido para a sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -
, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente,
que ostenta vários registros de multa de trânsito, inclusive no
próprio dia do atropelamento, por excesso de velocidade.5.
Recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1481502/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 03/11/2015)
(grifo meu).
Penal e processo penal. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Acidente de trânsito. Arts. 302 e 303 do CTB.
Condenação. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentos
concretos. Ilegalidade. Ausência. Suspensão da habilitação
fixada em 3 anos. Mesmo patamar estabelecido para a pena
privativa de liberdade. Gravidade do delito. Morte de pedestre.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
Agravo
regimental
improvido. 1. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão
da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias.
Admite-se o reexame quando configurada manifesta violação dos
critérios dos arts. 59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas
hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou
ainda de erro de técnica. 2. A existência de elementos concretos
para a exasperação da pena-base, consubstanciados nas
circunstâncias e nas consequências do delito que desbordam o
tipo penal, evidenciam maior reprovabilidade da conduta a
justificar a sua fixação acima do mínimo legal. 3. Nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
13
jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, não se
mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação
por 3 anos, mesmo prazo da pena privativa de liberdade,
considerando-se a extrema gravidade do delito, em que um
pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na
direção do veículo automotor.4. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 521.987/ES, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
19/12/2016) (grifo meu).
Assim, considerando o número de vítimas, os ferimentos por elas
experimentados, assim como o grau de censurabilidade da conduta, uma
vez que praticada com acentuada imprudência, posto que decorrente da
prévia ingestão de álcool, mantenho a suspensão da habilitação para
dirigir veículos automotores pelo prazo de 05 (cinco) meses e 06 (seis)
dias, como fixada na r. sentença.
O regime prisional estabelecido foi o aberto, que fica mantido.
Da mesma forma, permanece mantida a prestação de serviços à
comunidade, por igual período à pena privativa de liberdade, bem como
a prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de entidade
pública ou privada com destinação social a ser especificada em sede de
Execução.
Por fim, no que concerne à hipossuficiência econômica em
relação ao pagamento das custas processuais, o apelante poderá pleitear
a Justiça Gratuita na fase de execução da sentença. Nessa ocasião,
quando o réu for chamado para satisfazer a obrigação, é que deverá
demonstrar ao Magistrado suas condições financeiras e postular eventual
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, observado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
14
decorrem de expressa disposição do art. 804 do Código de Processo
Penal. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI
No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE
SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta
Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita
a obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no
REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe
14.06.2016).
Da mesma forma:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
CABIMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE
AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art.
804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário
da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais. 2. O momento de verificação da
miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira
do apenado entre a data da condenação e a execução do
decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI
CRUZ Sexta Turma j. em 21.08.2014).
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001688-48.2015.8.26.0106 -Voto no 13542
15
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal
como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator